Tribunal: TJSP
Processo: 1124045-26.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1124045-26.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
INSTEL MEC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS LTDA - ME e LUIZ
ERNESTO ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1124045-26.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44043
2
Voto no 44043
Embargos de Declaração no 1124045-26.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Instel Mec Instalações Elétricas e Hidráulicas
Ltda Me e Outro
Embargado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo
Ementa: Recurso. Embargos de Declaração.
Ausência de contradição, omissão, obscuridade
ou erro no Acórdão. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em face do
Acórdão de folhas 228/240.
Afirmam os embargantes, em síntese, que “(...) os
presentes embargos de declaração possuem dupla finalidade, pois
visam sanar omissão ficta para fins de prequestionamento da
questão federal relevante a abertura da instância especial.” (fls. 01).
Entendem que “houve omissão ficta quanto ao
escorreito entendimento desta C. Câmara sobre a legislação que
embasa o pedido do Embargantes, notadamente quanto a questão
infraconstitucional. Isso porque, não houve menção expressa quanto
à interpretação dos artigos 128 do CPC; os artigos 113, 187, 396 e
422 do Código Civil; e o artigo 39, inciso V, do CDC” (fls. 02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1124045-26.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44043
3
É o relatório.
Não é omisso o Acórdão, não silenciou sobre os
pontos fundamentais para o desate da lide e nem porta obscuridade,
erro, dúvida ou contradição capazes de dificultar a execução.
O que nele se contém é suficiente para dirimir a
controvérsia, tendo sido indicados os fundamentos da decisão.
Ressalte-se que: “Os embargos de declaração têm
por escopo sanar, no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou
omissão (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, artigo
337). É inadmissível desnaturá-los, transformando-os em Embargos
Infringentes" (EDCL n. 95.535-6, ES, RTJ 101/1. 311, RT
563/251).
"Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548-RTJ 94/1167-RTJ
103/1210 - RTJ 114/351), não justifica - sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório" (Embargos de Declaração, no Agravo Regimental, no
Agravo de Instrumento n. 154.144-2, "in" D. J. U. n.53, 18. 3. 94,
página 5171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1124045-26.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44043
4
No mais, o prequestionamento com a finalidade de
interpor recurso especial e extraordinário somente seria cabível se
houvesse obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada.
Rejeitam-se, pois, os embargos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator